Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou obscuridade no acórdão. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.